Tribunal: TJES
Processo: 5011691-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011691-50.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMELA DE MEDEIROS RENO

APELADO: ANTONIO BATISTA CAMPOS

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Pamela de Medeiros Reno Lellis contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados por Antonio Batista Campos, julgou procedente o pedido para cancelar ato de constrição sobre veículo da apelante e, ainda, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, considerando os documentos juntados aos autos e as informações prestadas pelo apelado acerca de sua capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem a capacidade econômica da parte para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

4. O ônus de demonstrar a insuficiência de recursos recai sobre a parte requerente, devendo apresentar documentos que evidenciem sua condição financeira, como comprovantes de renda e despesas mensais.

5. No caso concreto, a apelante não apresentou documentos suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a juntar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem comprovação de sua renda e despesas.

6. A prova trazida pelo apelado, demonstrando que a apelante é médica, integrante do Projeto Mais Médicos, com remuneração mensal de R$14.058,00, constitui elemento apto a afastar a presunção de pobreza.

7. O benefício da assistência judiciária gratuita destina-se a quem efetivamente não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não se configurando situação de miserabilidade jurídica pelo simples comprometimento do orçamento familiar.

8. A ausência de comprovação de despesas essenciais que comprometam a renda declarada reforça a conclusão de que a apelante possui condições de suportar os custos do processo

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante indícios suficientes de capacidade financeira da parte.

2. O ônus da prova da insuficiência de recursos recai sobre a parte requerente, que deve apresentar elementos concretos de sua situação econômica.

3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser restrita àqueles que efetivamente não possuem meios de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 914811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 489407/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017; TJES, AI nº 6179001505, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAMELA DE MEDEIROS RENO LELLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados pelo
ANTONIO BATISTA CAMPOS
em face da apelante, julgou-os procedentes para cancelar o ato de constrição proferido na Execução n°0015932-41.2011.8.08.0038, referente ao veículo TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, ANO E MODELO 2011, COR PRETA, RENAVAM 366554018, CHASSI 8AJYZ59G5B3O54545, ocasião em que
resolveu o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Na oportunidade, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça feito pela embargada, ora apelante, tendo em vista não ter produzido provas suficientes quanto ao seu direito

a tal benesse.

Compulsando o presente recurso de Apelação Cível, verifico que o mesmo versa única e exclusivamente em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita,
não tendo a apelante apresentado documentos suficientes a demonstrar o seu atual estado de miserabilidade
.

Assim, em despacho no ID 11174437, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva determinou a intimação da apelante para instruir o caderno processual com os documentos necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade.

Juntada de documento no ID 11322163, o qual consistiu tão somente na CTPS da apelante.

Petição e documentos apresentados pelo apelado, no ID 11447691, se manifestando acerca dos documentos juntados, bem como informando que a apelante ingressou com um Mandado de Segurança no Estado de Minas Gerais, sob o nº 5263151-19.2024.8.13.0024, onde a mesma se declara
médica
, com diploma juntado nos autos, e

por ser integrante do Projeto Mais Médicos, recebe uma bolsa de R$ 14.058,00 (quatorze mil e cinquenta e oito reais).

Petição apelante (ID 11590497), se manifestando de forma genérica e reiterando a petição de ID 11322162, destacando novamente a declaração de hipossuficiência, permanecendo silente quanto à informação trazida pelo apelado de que é médica e recebe bolsa por participar do Projeto Mais Médicos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAMELA DE MEDEIROS RENO LELLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados pelo
ANTONIO BATISTA CAMPOS
em face da apelante, julgou-os procedentes para cancelar o ato de constrição proferido na Execução n°0015932-41.2011.8.08.0038, referente ao veículo TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, ANO E MODELO 2011, COR PRETA, RENAVAM 366554018, CHASSI 8AJYZ59G5B3O54545, ocasião em que
resolveu o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Na oportunidade, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça feito pela embargada, ora apelante, tendo em vista não ter produzido provas suficientes quanto ao seu direito

a tal benesse.

Compulsando o presente recurso de Apelação Cível, verifico que o mesmo versa única e exclusivamente em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita,
não tendo a apelante apresentado documentos suficientes a demonstrar o seu atual estado de miserabilidade
.

Assim, em despacho no ID 11174437, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva determinou a intimação da apelante para instruir o caderno processual com os documentos necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade.

Juntada de documento no ID 11322163, o qual consistiu tão somente na CTPS da apelante.

Petição e documentos apresentados pelo apelado, no ID 11447691, se manifestando acerca dos documentos juntados, bem como informando que a apelante ingressou com um Mandado de Segurança no Estado de Minas Gerais, sob o nº 5263151-19.2024.8.13.0024, onde a mesma se declara
médica
, com diploma juntado nos autos, e

por ser integrante do Projeto Mais Médicos, recebe uma bolsa de R$ 14.058,00 (quatorze mil e cinquenta e oito reais).

Petição apelante (ID 11590497), se manifestando de forma genérica e reiterando a petição de ID 11322162, destacando novamente a declaração de hipossuficiência, permanecendo silente quanto à informação trazida pelo apelado de que é médica e recebe bolsa por participar do Projeto Mais Médicos.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “
iuris tantum
” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, entendo que faltam documentos suficientes para o deferimento do pedido, uma vez que
pelos documentos acostados no presente o recurso, não há como concluir que a recorrente seja hipossuficiente no sentido da lei
.

Apesar de tentar demonstrar o resumo de seus vínculos empregatícios pretéritos, a apelante não foi capaz de demonstrar as suas rendas e de suas despesas do cotidiano, tais como
água, energia, internet, cartão de crédito, plano de saúde, aluguéis, entre outras.

Por outro lado, restou demonstrado nos autos (ID 11447691), através dos documentos acostados pelo apelado, que a apelante,
em que pese omitir tal informação
, ingressou com um Mandado de Segurança no Estado de Minas Gerais, sob o nº 5263151-19.2024.8.13.0024, onde a mesma se declara
médica
e junta inclusive
diploma
(ID 11447693), e ainda, junta
declaração do Ministério da Saúde
(ID 11447694) a qual menciona que é integrante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei nº 12.871 de 22 de outubro de 2013, alterada pela Lei nº 14.621 de 14 de julho de 2023 e regulamentado pela Portaria Interministerial MS/MEC nº 604, de 16 de maio de 2023, no perfil de profissional intercambista individual.

Compulsando a referida declaração, é possível observar a apelante encontra-se desempenhando suas atividades de integração ensino-serviço no município de São Lourenço do Oeste/SC,
com início das atividades em 08/04/2024 e data prevista de encerramento em 08/04/2028
, e com fulcro na Portaria SAPS/MS Nº 34, de 7 de junho de 2024 (ID 11447695), especificamente no art. 2º fica evidente que a
apelante recebe uma bolsa de R$ 14.058,00
(quatorze mil e cinquenta e oito reais), o que devido a média do salário brasileiro é plausível concluir que a mesma possui condição de arcar com o ônus da presente Ação.

Assim, entendo que a apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar que o pagamento das custas processuais se daria em prejuízo de seu sustento.

Ressalto que, como de curial sabença, a gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

É preciso deixar assentado que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença vergastada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e condenou a apelante em honorários advocatícios.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar